Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713983-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONDES LUCINDO DE OLIVEIRA REU: RENATA CASTRO DE OLIVEIRA LUCINDO D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 41264619, concedo à parte autora o prazo de 10 (dez) dias para indicar o endereço atual da requerida. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator